Tribunal: TJDFT
Processo: 0740013-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção, demonstre o recolhimento em dobro do preparo ou, conforme o caso, comprove ser beneficiária da gratuidade de justiça no processo de origem mediante a juntada de cópia da decisão correspondente. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relator